Tribunal: TJES
Processo: 5000313-58.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVI ELIAS MORAES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000313-58.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
DAVI ELIAS MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DETRAN. RETROATIVIDADE DE LEI BENÉFICA. NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que o requerido instaurou o Processo Administrativo n. 86169440 em decorrência do acúmulo de pontos que excederam o limite de 20 (vinte). No entanto, sustenta que a Lei nº 14.071/2020, que modificou o Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu uma nova contagem de pontos para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Segundo essa nova legislação, mais favorável ao seu caso, a penalidade de suspensão só seria aplicável com a acumulação de 40 (quarenta) pontos, desde que não tenha cometido infração gravíssima no período de 12 (doze) meses. Diante disso, requer a anulação do processo administrativo e a restituição de seu direito de dirigir.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais e anulou o processo administrativo.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que o processo administrativo já estava encerrado na data em que ocorreu a modificação legislativa, portanto, não é possível a retroatividade da lei. Ademais, sustenta a impossibilidade de retroatividade da lei mais benéfica fora do Direito Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise aos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada, uma vez que coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau acerca da aplicação da Resolução CONTRAN nº 844/2021, que em seu artigo 3º, §§ 2º e 3º dispõe acerca da aplicação retroativa dos novos limites de pontos aos processos ainda não instaurados ou cuja a instância administrativa ainda não tenha sido encerrada:

Art. 3º

I - sempre que o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação.

III - em caso de resultado positivo no exame toxicológico periódico previsto no § 2º do art. 148-A do CTB, realizado por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

§ 1º No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a contagem de pontos prevista no inciso I para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir será de 40 (quarenta) pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas.

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 3º A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I.

6. A controvérsia parece girar em torno do encerramento ou não do processo administrativo, visto que a retroatividade das condições mais benéficas só é possível se o processo ainda estiver em andamento. No recurso inominado, a autarquia recorrente alega que o processo administrativo já estava encerrado em razão da não interposição de recurso por parte do autor, com fundamento no art. 290 do CTB:

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades:

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

7. Não obstante, o documento anexo sob a id. 9929550 que mostra os dados gerais do processo administrativo em questão
não apresenta data de conclusão do processo
, o que permite pressupor que o mesmo
ainda não foi efetivamente finalizado
.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)